Tribunal: STF
Processo: RHC 63161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
INEPCIA DA DENUNCIA NÃO CONFIGURADA.
DEFESA DE VARIOS ACUSADOS POR UM SÓ ADVOGADO.
NÃO SE HÁ DE CONSIDERAR A DENUNCIA INEPTA SE, SENDO
VARIOS OS REUS, ELA DESCREVE OS FATOS E O ILICITO
COMETIDO COM PARTICIPAÇÃO DE TODOS, EMBORA
SEM MAIOR INDIVIDUALIZAÇÃO QUANTO A EXATA PARTICIPAÇÃO
DE CADA QUAL.
NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADO PREJUIZO PARA A DEFESA
FORMULADA, EMBORA POR DEFENSOR DATIVO, NÃO HÁ COMO
DECLARAR-SE NULIDADE PROCESSUAL POR TAL FUNDAMENTO, COMO
IGUALMENTE NÃO CABE DECLARA-LA POR TER HAVIDO UM SÓ
DEFENSOR PARA VARIOS ACUSADOS, SE NÃO FOI DEMONSTRADO
HAVER COLIDENCIA DE INTERESSES.